Tribunal: STF
Processo: RE 101060
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-03-18
Data de publicação: 1987-03-18

Ementa:
EMENTA: - RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM MATÉRIA TRABALHISTA.
I - O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ADMITE A SUSCITAÇÃO DA MATÉRIA
CONSTITUCIONAL, NOS EMBARGOS (CLT, ART. 893, I) SE O EMBARGANTE
TIVER FICADO VENCIDO NO RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA OUTRA
PARTE. PRECEDENTES.
II - O QUE SE IMPÕE COMO EQUIVALÊNCIA JURÍDICA ENTRE OS REGIMES
DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO E DO FUNDO DE GARANTIA POR
TEMPO DE SERVIÇO, É QUE AO EMPREGADO SEJAM DADAS GARANTIAS A
INDENIZAÇÃO A QUE FAZ JUS EM RAZÃO DO TEMPO DE SERVIÇO, NÃO
IMPORTANDO, POREM, EM IGUALDADE DE VALORES DESSA INDENIZAÇÃO.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.